Tribunal: TCU
Processo: 006.985/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6082/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.985/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claucia Regina Gomes de Carvalho (XXX.016.257-XX); Daniel dos Santos Coe (XXX.901.537-XX); Debora Ferreira da Cruz (XXX.121.437-XX); Debora Noemia Soares de Oliveira (XXX.778.117-XX); Elaine Souza dos Santos (XXX.086.817-XX); Elaine da Silva Carneiro (XXX.627.597-XX); Evelyn Catarina Santos do Nascimento (XXX.930.377-XX); Fabiana do Amaral Cavalcanti (XXX.146.157-XX); Gerson Rodrigues da Silva (XXX.037.482-XX); Guaraciara Candido Fernandes Azevedo (XXX.329.347-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.